Tribunal: TJDFT
Processo: 0730562-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730562-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BOMFIM &amp; SOUSA LTDA - ME AGRAVADO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A DECISÃO Ausente o preparo, apesar da oportunidade concedida (id 29546712), resta deserto o recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Arquivem-se. I. Brasília, 4 de abril de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator